Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722216-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL SENA FILHO AGRAVADO: VERA SILVA NERADIL DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JUVENAL SENA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 192818767), que, nos autos da ação de despejo com pedido de tutela de urgência movida em seu desfavor por VERA SILVA NERADIL DE FREITAS, deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, pois, segundo o defendido, esta “(...) foi embasada em interpretação equivocada dos fatos e provas constantes nos autos.” Avança abordando as particularidades do contrato de locação discutido nesta demanda, destacando a vigência – há tempos por prazo indeterminado – e a garantia dada naquele sinalagmático (fiança). Afirma que se encontra totalmente adimplente com suas obrigações, e relata diversos ajustes entre as partes que repercutem na relação jurídica em questão. Assevera que diante dos negócios jurídicos e da última repactuação acerca do contrato de locação se surpreendeu com o manejo da ação de despejo, já que “(...) o imóvel não foi desocupado e permaneceu alugado, sem qualquer oposição da Agravada.” Sustenta que “(...) qualquer nova intenção da Agravada em reaver o imóvel, deveria ter sido precedida de denúncia por escrito, conforme prevê o art. 57 da Lei no 8.245/91. O que não ocorreu até o momento do ingresso da presente ação de despejo.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, pugna pela concessão de efeito suspensivo neste agravo de instrumento. E, no mérito, requer que “(...) seja dado total provimento ao agravo reformando a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja revogada a tutela deferida inicialmente para que o Agravante possa permanecer no imóvel objeto da lide até o julgamento final da ação.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 59746248 e 59746244), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De pronto, cabe gizar que, mesmo possuindo o contrato de locação firmado entre as partes garantia fidejussória, por ter sido a ação de despejo proposta na origem com fundamento em denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da medida liminar, pois, de acordo com os argumentos delineados na petição inicial, o pedido de despejo não decorre da inadimplência dos aluguéis, mas da expressa manifestação de vontade da parte locadora de dissolver o contrato de sublocação comercial, que teve início em 25/06/2009, e segue com prazo indeterminado (ID 192702894). Prosseguindo tal contrato com vigência indeterminada, eventual dissolução da locação constitui direito potestativo da parte locadora, bastando para tanto que notifique a parte locatária, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, acerca da vontade de resilir, na linha do estabelecido no art. 57 da Lei no 8.245/91, que assim dispõe: Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o(a) locatário(a) na notificação extrajudicial, e terminado o interstício sem a ocorrência de desocupação do imóvel locado, salvaguardado à parte locadora o ajuizamento da ação de despejo. No particular, necessária a observância de algumas especificidades relevantes para formação do convencimento deste Relator nesta ocasião. A vê-las em detalhes: i) a parte locadora, ora agravada, enviou a notificação da denúncia prévia em 10/08/2023, que fora recebida em 16/08/2023 (IDs 192705345 e 192705347); ii) em 28/09/2023, por meio do instrumento particular acostado no ID 192705346, as partes litigantes confessaram dívidas e passaram recibos atrelado à locação comercial, deixando, na parte final do documento, aberta a possibilidade de renovação, mediante a composição de novo ajuste até fevereiro de 2024; iii) em 10/04/2024, a agravada ajuíza a ação de despejo, apontando os documentos supramencionados como consubstanciadores da notificação prévia exigida na legislação de regência; iv) em 10/04/2024, também há a comprovação nos autos (IDs 192800525 e 192800526) do depósito da caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exigido pelo art. 59, § 1o, caput, da Lei no 8.245/91. Diante desse fatos, cumpre evidenciar a existência de substratos favoráveis à resolução do mérito da pretensão da parte agravada, que inclusive encontra conforto em farta jurisprudência deste Tribunal (vide Acórdão 1683111, 07416906120218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023; Acórdão 1667668, 07123718820218070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023; etc.). Contudo, para o deferimento da medida liminar no particular há de se observar os requisitos legalmente exigidos para tanto, dentre eles a propositura da ação em até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação (Lei no 8.245/91, art. 59, §1o, VIII). E neste tocante, consoante suprademonstrado, existem particularidades que precisam ser aferidas com maior acuidade e precaução, especialmente por girar a controvérsia em torno de um contrato de locação comercial com quase 15 (quinze) anos de vigência. No caso à baila, a notificação da denúncia foi recebida em 16/08/2023, conforme atesta o documento de ID 192705347. Passados mais 30 (trinta) dias, para a concessão da liminar com base nesse documento, a ação de despejo deveria ter sido proposta até 15/09/2023 (Lei no 8.245/91, art. 59, caput e §1o, VIII). O cumprimento deste prazo, diga-se de passagem, diz respeito apenas à tutela de urgência nas ações de despejo. Já com base no acordo extrajudicial (ID 192705346), celebrado em 28/09/2023, não se colhe um grau de verossimilhança suficiente para reputá-lo como uma renovação daquela notificação prévia exaurida, eis que assim não dispõe expressamente. Em contrapartida, sinaliza a possibilidade de eventual renovação da avença, mediante futura repactuação das partes. Assim, no meu sentir, dos termos lá deduzidos não se pode concluir, de per si, pela renovação da notificação para cumprimento do exigido no art. 59, caput e §1o, VIII, da Lei no 8.245/91. Outros elementos de prova poderão somar-se a tal documento neste afã (CPC, art. 373, I e II). Porém, à luz do conjunto fático-probatório despontado dos autos até o presente momento, reputo necessário um maior avanço na instrução processual para melhor formação do convencimento neste vertente caso. Cumpre esclarecer que neste ensejo não se está adentrando na análise do mérito da ação em trâmite na origem, que será julgada à luz do livre convencimento do Juízo a quo, dentro das balizas previstas no art. 371 do CPC. Ademais disso, as partes também podem transigirem a qualquer momento a respeito da lide em andamento. Entretanto, em sede de cognição sumária a instrumental desta demanda, entendo como cabível a concessão do efeito suspensivo postulado, eis que vislumbro tanto plausibilidade do direito atrelada ao ingresso da ação de despejo após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do termo ad quem relativo à notificação comunicando o intento de retomada do imóvel locado, como o perigo de dano inequivocamente decorrente do despejo iminente. A propósito, calha colacionar moderno precedente jurisprudencial deste Colegiado revisor, o qual, mutatis mutandis, reforça o posicionamento ora adotado, bem como serve de farol orientador para o julgamento do mérito deste agravo de instrumento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ARTIGO 57 DA LEI N. 8.245/91. NOTIFICAÇÃO. INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 57, da Lei n. 8.245/91, que o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação, mediante notificação sobre o intento de retomada do imóvel, nos termos do art. 59, § 1o, VIII, do mesmo artigo. 2. Não se confunde a denunciação vazia com a pretensão do locador em reajustar valores locatícios. Ademais, a contraproposta apresentada pelo locatário, em valor inferior ao pretendido, não indica desinteresse na continuidade do vínculo contratual. 3. Conquanto constitua direito potestativo do locador, não se verificou o preenchimento dos requisitos da denúncia vazia, razão pela qual não prospera a pretensão da ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1675412, 07389336320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da ordem de desocupação contida na decisão de ID 192818767, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator